Tribunal: STF
Processo: ARE 1341560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ATRASADOS AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. SERVIDORA PÚBLICA DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DE PROFESSOR. LEI FEDERAL N° 11.738/08. Alega a autora que é professora inativa do município e que entre 1985 e 2014 recebeu valor inferior ao piso nacional fixado pela lei 11.738/2008. Aduz que o município fixou o piso salarial através da lei 1.367/2011, aquém do valor que deveria ser pago. Requer a condenação ao pagamento: (a) do piso nacional e os devidos reflexos; (b) das diferenças do não cumprimento do piso salarial desde 27/04/2011. Sentença julgando improcedente o pedido. Apelação da autora que merece acolhida. Sentença que se reforma. Necessidade de observância ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/08, que foi declarada constitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4.167/DF. O art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/08, estabelece o limite máximo de 2/3 (26,6%) para desempenho de atividades de interação com os educandos. O percentual de 86,46% equivale à proporção existente entre as horas aula previstas na lei federal e aquelas previstas na lei municipal. Provimento da apelação para condenar o réu a adequar os proventos da autora a 86,46% do piso nacional e para pagar as diferenças vencidas posteriores a abril de 2011. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 19, 37, incisos II e X; 60, §4º, inciso I; e 61, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente